Tribunal: TJDFT
Processo: 0717695-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717695-82.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASLIA RECORRIDA: ANIS RAZUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. NULIDADE. SENTENÇA. ALUGUEL. VALOR. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NOVA PERÍCIA. VÍCIOS. AUSÊNCIA. 1. Incumbe ao impugnante o ônus de demonstrar a ocorrência de erro no laudo pericial elaborado para a apuração dos valores objeto da controvérsia. 2. Não há elementos capazes de afastar as conclusões técnicas estabelecidas no laudo ou torná-las imprestáveis quando a perícia observar todas as disposições legais (CPC, arts. 473 e seguintes). 3. O princípio do livre convencimento motivado determina que, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. A adoção de entendimento diverso da parte, em conformidade com a própria convicção, não configura qualquer vício de julgamento (CPC, art. 371). 4. Se o locador não faz prova dos vícios alegados ou das possíveis irregularidades/inconsistências na perícia que estabeleceu o valor do aluguel comercial, deve arcar com os ônus de sua omissão (CPC, art. 373, II). 5. O fato de a conclusão do laudo pericial ser desfavorável ao interesse da parte não é capaz de determinar a realização de nova perícia. Precedente. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 473 e 480, § 1o, ambos do CPC, sustentando a necessidade de nova perícia, ao argumento de haver equívocos no laudo pericial. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSP. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DANIEL ALCÂNTARA NASTRI CERVEIRA, OAB/SP 200.121. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 473 e 480, § 1o, ambos do CPP, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “apesar do esforço argumentativo do apelante no sentido de demonstrar a existência de irregularidades na produção da prova, suas alegações são genéricas e desprovidas de elementos capazes de afastar as conclusões técnicas estabelecidas no laudo ou torná-las imprestáveis. A perícia respeitou o disposto no arts. 473 e seguintes do CPC” (ID Num. 59668245 - Pág. 5); “o apelante não fez prova dos vícios ou das possíveis irregularidades/inconsistências na perícia técnica realizada, devendo arcar com tal ônus (CPC, art. 373, II). O fato de a conclusão do laudo pericial ser desfavorável ao interesse da parte não é capaz de determinar a realização de nova perícia” (ID Num. 59668245 - Pág. 5). De modo que, infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da parte recorrida, DANIEL ALCÂNTARA NASTRI CERVEIRA, OAB/SP 200.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017